Tribunal: STF
Processo: AI 442015
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CPMF. CONSTITUCIONALIDADE.
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.
Constitucionalidade de sua instituição. Matéria decidida pelo Pleno
do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.